Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728903-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ORGANIZAÇÃO CUNHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RECICLÁVEIS EIRELI contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, para proibir a inclusão de seu nome cadastros restritivos de crédito, bem como a suspensão da cobrança da dívida, até a decisão definitiva de mérito. A agravante alega, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação do consumidor, por escrito, com pelo menos dez dias de antecedência, do local, da data e da hora da avaliação técnica, para, caso desejasse, pudesse acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado; falta de concessão de prazo para apresentar defesa; desrespeito à aplicação de forma sucessiva na apuração de receita e inexistência de alteração nos dispositivos de medição de energia elétrica. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que a documentação acostada não é suficiente para se extrair verossimilhança das alegações autorais quanto ao descumprimento de normas reguladoras acerca do procedimento administrativo de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e que tais "violações" sejam suficientes para anulação do procedimento de recuperação de receita. Tais questões demandam análise mais detida, após contraditório.” Pois bem. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento em face da agravada, alegando a existência de diversas irregularidades no procedimento administrativo que resultou na apuração do débito de R$ 292.763,99 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) relativo a consumo de energia. Em cognição não exauriente, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verifica a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. Isto porque é necessário a instauração do contraditório e da ampla defesa a fim de propiciar melhor instrução dos autos para apuração de eventual irregularidade no procedimento administrativo, em especial se conduzido de acordo com a Resolução Normativa 414/201 da ANATEL Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator